Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-28.2024.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001927-28.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO AIRES DA SILVA - CPF: 004.348.491-38 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE PROTEÇÃO DE DADOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DE DADOS. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA LEGAL ENTRE OS GRAUS ACADÊMICOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 1.094/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para garantir posse em cargo de Analista de Proteção de Dados, para o qual o apelante foi aprovado e nomeado, mas cuja investidura foi tornada sem efeito por ausência de diploma de bacharelado em Ciência de Dados, exigido no edital.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em saber se a apresentação de diploma de curso superior de tecnologia em Sistemas para Internet, somado à pós-graduação lato sensu em Ciência de Dados, supre a exigência editalícia de bacharelado específico para a posse no cargo.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da vinculação ao edital impõe observância estrita às regras previstas no instrumento convocatório, vinculando Administração e candidatos.

4. Não há equivalência legal entre curso de tecnólogo, pós-graduação e bacharelado, dada a diferença estrutural e formativa entre tais modalidades acadêmicas.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe flexibilização de requisito objetivo de formação previsto no edital, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

6. O Tema 1.094/STJ, que admite substituição de ensino médio técnico por nível superior na mesma área, não se aplica ao caso, pois não há identidade entre as situações jurídicas.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “1. O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das exigências de formação acadêmica nele previstas. 2. Não há direito líquido e certo à posse em cargo público quando o candidato não apresenta o grau acadêmico específico exigido, inexistindo equivalência legal entre curso de tecnólogo ou pós-graduação e bacharelado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ronaldo Aires da Silva contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos de mandado de segurança que ajuizou em desfavor do Prefeito Municipal de Nova Xavantina, objetivando assegurar o direito de posse no cargo de Analista de Proteção de Dados, para o qual fora aprovado em concurso público regido pelo Edital no 001/2024, na primeira colocação.

Consta dos autos que, após a homologação do certame e a publicação da Portaria no 733/2024, que formalizou sua nomeação, o impetrante apresentou documentação ao setor de Recursos Humanos da municipalidade. Contudo, em razão de supostas pendências documentais, especialmente a ausência de apresentação de diploma de bacharelado em Ciência de Dados, exigência expressa do edital, foi publicada a Portaria no 933/2024, tornando sem efeito a nomeação.

O impetrante sustenta que é graduado em Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, e que possui pós-graduação
lato sensu
em Ciência de Dados, concluída em 2024. Argumenta que tais formações, somadas, atendem – e até superam – a exigência editalícia. Afirma, ainda, que a negativa de posse viola princípios constitucionais, notadamente razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e isonomia, bem como afronta a tese fixada pelo STJ no Tema 1.094, que reconhece a possibilidade de provimento de cargo público mesmo quando o candidato possua titulação diversa, desde que superior e na mesma área profissional.

A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de que, pelo princípio da vinculação ao edital, a exigência específica de bacharelado em Ciência de Dados não foi atendida pelo impetrante, sendo incabível equiparar tecnólogo ou especialista ao grau acadêmico exigido.

Irresignado, o impetrante interpôs apelação, reiterando seus argumentos e insistindo na aplicação do Tema 1.094 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança e garantida a posse no cargo.

O Município de Nova Xavantina apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, enfatizando que o edital foi claro ao exigir bacharelado em Ciência de Dados, e que o apelante não preencheu tal requisito na data da posse. Ressalta que tanto o diploma de tecnólogo quanto o de especialista não se confundem com o título de bacharel, não havendo equivalência legal.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando a fundamentação da sentença e reforçando a inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar se o apelante, aprovado e nomeado para o cargo de Analista de Proteção de Dados, poderia tomar posse apresentando diploma de
Curso Superior de Tecnologia
e
pós-graduação
lato sensu
em Ciência de Dados, em substituição ao título de
bacharelado
na mesma área, exigido expressamente no edital.

O exame da questão demanda, inicialmente, ressaltar o princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e moralidade administrativa, segundo o qual as regras previstas no instrumento convocatório obrigam tanto a Administração quanto os candidatos.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que o edital é a lei interna do concurso e que sua inobservância configura afronta direta aos princípios basilares do certame. Não cabe ao Judiciário, como regra, flexibilizar requisitos objetivos previamente estabelecidos, sob pena de violar a igualdade entre os candidatos e de introduzir subjetividade indevida na avaliação de títulos.

No caso dos autos, restou incontroverso que o Edital no 001/2024, em seu anexo de cargos e requisitos, exigiu, para o cargo de Analista de Proteção de Dados,
bacharelado em Ciência de Dados
como condição para investidura. Da mesma forma, restou incontroverso que o apelante não apresentou tal diploma, mas sim título de
tecnólogo
em Sistemas para Internet e
pós-graduação
em Ciência de Dados.

Não há dúvida de que tais formações representam relevante qualificação profissional. Todavia, como bem pontuou a sentença recorrida e as contrarrazões,
não há equivalência legal entre curso superior de tecnologia e bacharelado
, tampouco entre pós-graduação e graduação. É cediço que há distinção entre tais modalidades, sendo os cursos de tecnólogo de menor duração e voltados à formação específica e aplicada, enquanto o bacharelado apresenta caráter formativo mais amplo e extenso, com matriz curricular distinta.

Sobre a necessidade estrita de atendimento aos requisitos de formação para a nomeação em concurso público, colhem-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. PROFESSOR DE ARTES.
FORMAÇÃO ACADÊMICA DISTINTA À EXIGIDA PELO EDITAL. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, em face do Secretário de Administração e do Secretário de Educação do Estado da Bahia, com o objetivo de obter sua nomeação para o cargo de Professor de Artes.
O Tribunal de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que "inexiste violação a direito líquido e certo no caso em apreço, tendo em vista que o impetrante apresenta qualificação diversa da exigida no Edital que rege do certame. Entendimento de modo diverso implicaria em privilégio a um concorrente, em prejuízo dos demais, bem como em frontal violação ao Princípio da Vinculação ao Edital
". III.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital"
(STJ, RMS 61.984/MA, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 69.310/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2022; AgInt no RMS 64 .912/MG, Rel Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/04/2021; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 70352 BA 2022/0389990-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

ADMNISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA. CURSO SEQUENCIAL. REQUISITO. NÃO ATENDIMENTO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. VIOLAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.
1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB estabelece que educação superior é gênero, no qual se encontram três espécies:(a) cursos sequenciais por campo do saber; (b) cursos de graduação; e (c) cursos de pós-graduação.
2. A LC estadual n. 454/09 previa expressamente, em seu art. 1o, a exigência de curso universitário de graduação superior como requisito para ingresso na carreira da Polícia Militar catarinense, o que igualmente constava no Edital n. 002/CESIEP/2010, no subitem 3.9, ao estabelecer que o candidato deveria "possuir no mínimo um curso de Bacharelado e/ou Licenciatura Plena obtido em estabelecimento universitário de graduação [...]".
3. Tratando-se de previsão legal (em sentido formal e estrito) e do edital que regia o concurso público, não há nenhuma ilegalidade na conduta da Administração que deixou de empossar candidato, porque tinha apresentado comprovante de conclusão de curso (sequencial), o qual não se prestava a atender tal requisito.
4. Sobre a alegação de violação do princípio da igualdade, caberia ao impetrante no mínimo ter apresentado, de plano, junto com a inicial, toda a prova no sentido de que outro candidato se valeu da mesma certidão de conclusão de curso sequencial antes do curso de formação e, ao contrário do recorrente, foi exitoso, o que não ocorreu nos autos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 39765 SC 2012/0250947-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Quanto ao Tema 1.094 do STJ, invocado pelo apelante, não se aplica ao caso. Naquele precedente, a Corte Superior analisou hipótese de exigência de
ensino médio técnico
substituível por
nível superior na mesma área
, não havendo identidade com a presente situação, em que se trata de diferentes modalidades dentro do ensino superior, com exigência específica de um grau acadêmico. Pretender a aplicação analógica da tese implicaria ampliar indevidamente o alcance do julgado, gerando tratamento desigual em relação aos demais candidatos que, porventura, não possuindo o bacharelado, deixaram de concorrer ao certame.

Como visto, não se trata de mera diferença nominal, mas, sim, de distinção estrutural na formação.

O formalismo em matéria de concurso público não é vazio: serve à proteção da impessoalidade, da transparência e da segurança jurídica. A flexibilização indevida de requisitos editalícios, ainda que sob o argumento da razoabilidade, abriria perigoso precedente, fragilizando a credibilidade dos certames e incentivando litígios para reinterpretação casuística das regras.

Assim, diante da ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no edital, não há direito líquido e certo à posse, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Ronaldo Aires da Silva, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025